Tribunal: TJDFT
Processo: 0724952-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ELEMENTOS INDICIÁRIOS. INEXISTENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2. Segundo a Teoria Maior prevista no art. 50, caput, do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o juiz pode desconsiderá-la, a fim de serem atingidos os bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
3. O requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a medida (art. 134, § 4o, do Código de Processo Civil).
4. A mera existência de grupo econômico, sem existirem indícios de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, seja para se alcançar o patrimônio dos sócios, seja para alcançar o patrimônio de outra pessoa jurídica integrante do grupo econômico (art. 50, § 4o, do Código Civil).
5. Recurso conhecido e desprovido.